Tribunal: CARF
Processo: 10480.723760/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7° da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento, pois este possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
IRPF. VERBAS TRIBUTÁVEIS. COMPETÊNCIA. UNIÃO.
Não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é tributável ou não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba tributável em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte no ajuste anual, ainda que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei Complementar Estadual.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 12.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de tributação, na declaração de ajuste anual, na qual somente poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE OS JUROS DE MORA.
Não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, independentemente da natureza da verba que está sendo paga - PARECER SEI No 10167/2021/ME.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723760/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.500 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de
abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal,
o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7°
da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência
como rendimento isento, pois este possui natureza remuneratória, caracterizando
acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade,
mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
IRPF. VERBAS TRIBUTÁVEIS. COMPETÊNCIA. UNIÃO.
Não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é tributável ou
não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba
tributável em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte
no ajuste anual, ainda que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei
Complementar Estadual.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 12.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins
de tributação, na declaração de ajuste anual, na qual somente poderá ser deduzido
o imposto retido na fonte ou o pago.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE OS JUROS DE
MORA.
Não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga - PARECER SEI No
10167/2021/ME.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723760/2012-39
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora,
que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu
em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos,
não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de que decisão do STJ não pode ter aplicação
a fatos geradores anteriores, e aplicação da teoria do fato consumado, e, na parte conhecida, em
dar provimento parcial ao recurso, para cancelar o lançamento de IR sobre os juros de mora e
excluir a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 139 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife (fls.119 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário,
em razão de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Segundo o Acórdão recorrido:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 2 a
12, no qual foi cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, relativamente
aos exercícios de 2008 a 2011, no valor de R$ 48.058,42, acrescido de multa de ofício e
de juros de mora (calculados até 30/03/2012), perfazendo um crédito tributário total de
R$ 96.781,43.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF. Rendimentos Classificados
Indevidamente.
O R Acórdão apresentou as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
RENDIMENTOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NO
AJUSTE ANUAL.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui natureza
remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que
permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a
concessão da aposentadoria.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO.
NÃO RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.
A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir da data referida.
JUROS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRIBUTAÇÃO.
Os juros de mora incidentes sobre rendimentos tributáveis são também tributáveis, pois
seguem o princípio jurídico no qual o acessório acompanha o original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo
caráter normativo exceto nos casos previstos
em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/02/2015 (fls. 136), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/03/2015 (fls. 139 e ss), argumentando não haver
incidência tributária do Imposto sobre a Renda sobre abono permanência e juros de mora, e que
o entendimento expressado pelo STJ, no sentido da incidência tributária, não pode alcançar fatos
geradores anteriores à decisão.
Assinala que a RFB não detém competência para a cobrança dos valores retidos
na fonte pelos Estados e Distrito Federal.
Afirma que não pode ser punido pela omissão da fonte pagadora, e que a fonte
pagadora o induziu a erro por ter inserido o abono de permanecia dentre rendimentos isentos e
não tributáveis.
Requer o cancelamento do lançamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Não se conhece da alegação de que decisão do STJ, no sentido da incidência
tributária, não pode ter aplicação a fatos geradores anteriores. O Recorrente, neste contexto, pede
a aplicação da teoria do fato consumado.
Ocorre que a alegação não constou da peça de defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Mesmo que assim não fosse, não caberia a este Colegiado decidir sobre o alcance
de decisão judicial, respeitada a competência afeta ao controle de legalidade.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Também não caberia o pedido de aplicação da teoria do fato consumado tendo em
vista que no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) restou
decido pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme ementa a seguir reproduzida:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR DE EXTENSÃO
DOS EFEITOS DESTE RECURSO PARA O PROCESSO No 158622-5. PEDIDO
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUA EXTEMPORANIEDADE. MÉRITO.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA
EM
SERVIÇO.
POSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INAPLICABILIDADE
DA
TEORIA
DO
FATO
CONSUMADO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 215 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO DE
FORMA INDISCREPANTE.
1. Pedido de extensão dos efeitos deste julgado para o processo no 158622-5 não
conhecido em virtude de sua extemporaneidade, pois transcorreu o prazo da decisão
proferida no apelo 158622-8 sem que tivessem exercido o recursal, só vindo a fazê-lo os
agravantes deste recurso.
2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, de acordo com o regime de
que trata o art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que deve incidir imposto de
renda sobre o abono de permanência, isso por considerar que tal benefício ostenta
natureza remuneratória.
3. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso em comento, pois a mesma só é
utilizada como imperativo da segurança jurídica e da necessidade de se conferir
estabilidade às relações sociais, nos casos em que a situação fática constituída pela força
do tempo oriunda de decisão judicial tenha atingido nível de estabilidade que torne
desaconselhável a sua desconstituição, desde que não cause prejuízos à Administração
Pública.
4. O prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública no presente caso é
inquestionável, uma vez que a mesma além de ter sido obrigada a abrir mão de valores
que lhes são devidos, foi ainda penalizada com a restituição das quantias anteriormente
recolhidas, fatores que impossibilita a incidência da teoria do fato consumado.
5. Impossibilidade da aplicação da Súmula 215 do STJ, haja vista que o caso em
comento se trata de hipótese inversa àquela descrita no texto da citada Súmula que se
aplica aos casos em que há demissão incentivada pela Administração Pública ou
advinda de plano de demissão voluntária, ao passo que na presente demanda os
agravantes permaneceram no serviço público optativamente após atingirem a idade para
aposentadoria.
6. Recurso de Agravo não provido sem discrepância de votos.
Do Mérito
Da autuação (fls. 4 e ss), extrai-se que o lançamento decorreu de procedimento de
verificação de cumprimento das obrigações tributárias.
Constatou-se que o Recorrente declarara valores recebidos a título de abono de
permanência e juros de mora na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, nas DAA dos
anos-calendário auditados.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

A questão controversa do processo diz respeito à incidência de IR sobre valores
recebidos à título de abono de permanência e juros de mora, e da incompetência da RFB à
cobrança e devolução do IRRF, em virtude do art. 157, I, da CF/88.
A fls. 1119 e ss, o Colegiado de Piso examinou as alegações da defesa, face à
autuação, e concluiu que:
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas.
5. No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte reproduziu
em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às partes
nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
5.1. Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Da tributação do abono de permanência
6. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de
abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5°
do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7° da Lei
10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como
rendimento isento, pois este possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo
patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após
completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
6.1. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de competência
da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 1 - de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior". Em conformidade com o § 1° do referido artigo, incluído pela Lei
Complementar 104/2001, e ainda o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88, a tributação
independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
6.2. Acrescenta o art. 16 da Lei 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do
trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de
remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou
funções, tais como as importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente
previstos no inciso I do citado artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão
também classificados como rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações tributáveis
6.3. O julgamento do REsp 1.192.556/PE na 1a. Sessão do STJ, de acordo com o
regime de que trata o art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), decidiu que o imposto de
renda incide sobre o Abono de Permanência, por considerar que é produto do trabalho
do servidor e assim tem natureza de acréscimo patrimonial, não se tratando de verba
indenizatória, nem correspondendo a ressarcimento por gastos realizados no exercício
da função ou de reparação por supressão de direito.
(...)
6.5 Por fim, assinale-se que a matéria ora examinada foi objeto do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 24, de 4 de outubro de 2004, verbis:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual, na Declaração de Saída Definitiva do País ou
na Declaração Final de Espólio, os rendimentos recebidos a título de Vantagem
Pecuniária Individual, instituída pela Lei no 10.698, de 2 de julho de 2003, e de Abono
de Permanência, a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do
art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
e o art. 7o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. (...)
Da continuidade do processo administrativo
7. O art. 543-C do CPC, abaixo colacionado, que disciplina como o Recurso Especial
será processado quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, prevê que sejam suspensos os demais recursos especiais até
o pronunciamento definitivo do STJ, mas não prevê a suspensão dos processos
administrativos, não tendo motivo, portanto, para o processo ficar sobrestado.
(...)
Da responsabilidade da fonte pagadora
8. Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física. A
partir desta data, na hipótese de não retenção do imposto devido, a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual, sujeita o
beneficiário dos rendimentos à exigência do imposto correspondente, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
(...)
8.1 É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Pernambuco tivesse
efetuado a retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção
não alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento
bruto à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em
foco se refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF)
e não ao IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Pernambuco.
Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento
fiscal, é da competência exclusiva da União..
8.2 A Constituição Federal atribuiu à União a competência para instituir o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o que lhe permite legislar sobre a
matéria, definindo, inclusive, os contribuintes do tributo.
8.3. O art. 2o do RIR, por sua vez, definiu que as pessoas físicas domiciliadas ou
residentes no Brasil são contribuintes do Imposto de Renda. Abaixo colacionamos os
art. 6o e 7o do CTN, Art. 153 da CF e o Art. 2o do RIR.
(...)
Correta a análise do Colegiado de Piso, nesta parte.
De fato, não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é
tributável ou não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba tributável
em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte no ajuste anual, ainda
que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei Complementar Estadual.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Examinando igual temática, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, no Acórdão 2201-008.019, em processo relatado pela Conselheira Débora Fófano
dos Santos, assinalou que:
O Recorrente admite que em função de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal
de Justiça o abono de permanência possui natureza remuneratória e como tal sujeita-se
ao imposto de renda pessoa física, recaindo o litigio nos seguintes pontos: (i) em face da
nova orientação, suscita a aplicação da regra do artigo 146 do CTN e invoca a teoria do
fato consumado (ii) por força de disposição constitucional (artigo 157, I) não compete à
Receita Federal a cobrança e/ou devolução do imposto de renda devido por servidor
público estadual, sujeito a desconto na fonte e (iii) a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto de renda é exclusiva da fonte pagadora, não se estendendo ao
beneficiário do rendimento.
(...)
Abono de permanência - reflexos da alteração da orientação jurisprudencial em relação
às situações jurídicas pretéritas
Os argumentos do contribuinte não merecem prosperar tendo em vista que no
julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) pelo
Superior Tribunal de Justiça ficou decido pela inaplicabilidade da teoria do fato
consumado, conforme ementa a seguir reproduzida:
(...)
Também não é aplicável ao caso a regra contida no artigo 146 do CTN pois não houve
alteração nos critérios jurídicos por parte da autoridade administrativa, vindo a decisão
judicial de encontro e confirmar o critério então adotado no lançamento de considerar
como tributáveis os rendimentos auferidos sob a rubrica de abono de permanência.
Da responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte
Quanto à suposta ilegitimidade ativa da União para a exigência do tributo, conforme
exposto nas razões do recorrente, a tese funda-se na disposição constitucional do artigo
157, I, que determina caber aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação
do IRRF sobre rendimentos pagos por estes Entes Federativos, suas autarquias ou
fundações públicas. Tal entendimento sustentado está superado pela jurisprudência
desse Conselho. Aplica-se a Súmula CARF no 12 de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 259, de 23 de junho de 2009).
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Pertinente ao caso a disposição contida no Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de
setembro de 2002, que estabelece que a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção do imposto de renda se extingue-se na data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual pessoa física. A partir desta data, na hipótese de não retenção do imposto
devido, a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste
anual, sujeita o beneficiário dos rendimentos à exigência do imposto correspondente,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção
do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão acima reproduzido como razão de decidir,
afasta-se alegação de não incidência de IR sobre valores recebidos à título de abono de
permanência, e da incompetência da RFB à cobrança e devolução do IRRF, em virtude do art.
157, I, da CF/88.
No que toca aos juros de mora, insta considerar que o Parecer SEI no
10167/2021/ME, de julho de 2021, concluiu , na esteira da jurisprudência do STJ (Tema
Repetitivo 878 - 1. Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC; 2. Os juros de mora decorrentes do pagamento em
atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes -
Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3. Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.) e STF, que:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
Extrai-se do Parecer SEI o trecho abaixo reproduzido:
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
Dessa forma, aplicado entendimento firmado na jurisprudência e expressado no
Parecer SEI no 10167/2021/ME, resta-nos cancelar o lançamento relativo ao IR incidente sobre
os juros de mora.
Por fim, o Recorrente alega que a omissão apurada ocorreu em razão de erro da
fonte pagadora, que lançou nos comprovantes de rendimentos os valores no campo isentos.
A temática já fora sumulada neste Conselho, sendo obrigatória sua aplicação.
Súmula CARF n° 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
CONCLUSÃO.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723760/2012-39

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de que decisão do STJ não pode ter aplicação a fatos geradores anteriores, e aplicação
da teoria do fato consumado, e, na parte conhecida, por dar provimento parcial ao recurso, para
cancelar o lançamento de IR sobre os juros de mora e excluir a multa de ofício aplicada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 186
DF CARF MF
Original